Tribunal: STF
Processo: ARE 1367810
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Práticos dos Portos e Terminais Marítimos do Estado do Paraná contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    O recurso está prejudicado, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte recorrente (REsp 1.662.196).



    De modo que o recurso extraordinário perdeu o respectivo objeto. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso. 



    Publique-se.



     Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator